Tribunal: TJPA
Processo: 0025435-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025435-09.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA (FUNCIONÁRIO DA FARMÁCIA EXTRAFARMA). VALOR PROBANTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO RÉU. OBJETO SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA POSSE DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação (policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado) não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo impróprio, além da confissão do próprio réu, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra Luis Carlos Nascimento Barbosa.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luis Carlos Nascimento Barbosa
(nascido em
18/12/1980
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/02/2022
, doc. ID 16944294, pelo MM. Juiz de Direito Substituto, auxiliando a 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Ib Sales Tapajós
, que o
condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do CPB (
roubo impróprio
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 16944261) que, na data de
28/10/2019
, por volta das 15h00min.,
o denunciado Luis Carlos Nascimento Barbosa roubou uma tintura de cabelo da marca
Koleston
do interior da Farmácia Extrafarma
, localizada no bairro de Nazaré, nesta cidade. Na referida data,
Adailton Walter Barbosa Aires
, atendente de balcão da Empresa Extrafarma, atendeu o denunciado, que perguntou sobre um antibiótico. Ao ser informado sobre o valor do medicamento e da necessidade de receita,
Luis Carlos, que aparentava nervosismo, foi para a seção de cosméticos
.

Adailton observou quando o autor do fato subtraiu uma tintura de cabelo da marca
Koleston
, e a colocou no interior de uma sacola que postava, evadindo-se do estabelecimento. Em decorrência do fato, Adailton foi verificar as
imagens do circuito interno
,
confirmando a subtração do objeto
.

O balconista então saiu em busca de Luis Carlos e, ao encontrá-lo às proximidades da farmácia, pediu que devolvesse o bem subtraído. Alterado, o denunciado informou que não estava com nenhum produto, momento em que Adailton pediu para verificar a sacola do denunciado.

Nesse instante, Luis Carlos, visando impedir o funcionário da farmácia de reaver o produto,
passou a ameaçá-lo e utilizou de violência, travando luta corporal com o ofendido
. Assim, populares que estavam às proximidades ajudaram a vítima a conter Luis Carlos,
sendo encontrado no interior da sacola que portava o produto subtraído
.

O denunciado foi encaminhado à autoridade policial da Seccional de São Brás e, em interrogatório,
negou a prática do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16944298), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença para absolver o recorrente do crime de roubo impróprio, em face da insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, o que gera
dúvida
,
sendo o ônus da prova da acusação
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
e o
princípio da presunção de inocência
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16944300), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 17625359).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória quanto a materialidade e autoria do roubo impróprio. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Luis Carlos suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16944234), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 16944234), o qual apreendeu:
“uma tintura de cabelo da marca Koleston”
, pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 16944235), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 16944235 a doc. ID 16944236), bem como pelos
depoimentos da vítima (funcionário da farmácia Extrafarma) e das testemunhas de acusação ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhece o recorrente como o autor do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo impróprio inserido no art. 157, §1º, do CPB
, já que
o apelante roubou uma tintura de cabelo da marca Koleston, da Farmácia Extrafarma no bairro de Nazaré, tendo ameaçado e lutado com o funcionário que foi atrás dele para impedir a ação
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
, a saber: a
confissão do próprio réu
.

A vítima
Adailton Walter Barbosa Aires
(
funcionário da farmácia
) confirmou em
juízo
(doc. ID 16944274) os fatos narrados na denúncia, narrando em detalhes a prática delitiva. Afirmou que, estando na farmácia,
o réu subtraiu uma tintura de cabelo, colocando-a na sua sacola
; ao ser abordado pelo funcionário,
o réu reagiu com ameaças e travou luta corporal, chegando inclusive a lesionar o funcionário
, o qual machucou o ombro e ficou afastado do trabalho por 4 meses, em razão do ocorrido.

As testemunhas de acusação
Daniel Alexandre de Carvalho Mendes
e
Suzane Rodrigues de Souza
,
policiais militares
, relataram em
juízo
(doc. ID 16944274) que o réu agrediu o funcionário, como meio de evitar que o objeto fosse restituído à farmácia. A testemunha Daniel confirmou inclusive a lesão no ombro sofrida pela vítima.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 16944274), Luis Carlos
confirmou a subtração do objeto da farmácia, que ocorreu sem o pagamento devido
. Negou apenas ter agredido o funcionário, mas, nesse ponto, sua versão destoou do conjunto probatório reunido nos autos,
todos a indicar que houve a luta corporal entre o réu e a vítima Adailton
.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima (funcionário da farmácia) esteve presente no momento da ação criminosa e relatou, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024